Tribunal: STF
Processo: ARE 1600987
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Syncreon Serviços de Armazenamento do Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - Impetração para garantir o direito líquido e certo do contribuinte de excluir os valores do próprio ISSQN, bem como do PIS e da COFINS, da base de cálculo do ISSQN - Descabimento - Tributos federais que constituem o preço do serviço, devendo compor a base de cálculo do ISS - Entendimento do STF no sentido de que a diminuição da carga tributária, só poderia ocorrer por meio de lei complementar federal - Impossibilidade de exclusão do próprio ISS de sua base de cálculo, pois faz parte do preço bruto do serviço, não se prestando a via mandamental de meio para excepcionar o efeito “erga omnes” daquela ADPF - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso improvido.” (Apelação n° 1014459-96.2024.8.26.0309, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 16.12.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 146, II e III, “a”, e 156, III, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

De outro vértice, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança aos seguintes fundamentos:

“Depreende-se da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 190, na qual se analisava a constitucionalidade da lei municipal de Poá, que foi reconhecida a ocorrência de inconstitucionalidade formal e material, pois a lei municipal ao definir base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, veiculou matéria que é restrita a lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República e afrontou o disposto no art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. E desse julgamento foi fixada a seguinte tese: [...]
Por sua vez, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 189, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 41 da Lei Complementar nº 118 do Município de Barueri, na redação dada pela Lei Complementar n. 185/2007, que previa que não seriam incluídos na base de cálculo do ISSQN o preço do serviço o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; PIS/PASEP e COFINS.
Assim, a decisão proferida nos dois julgamentos acima mencionados não se limitou apenas a apreciar a questão sob a ótica da guerra fiscal entre os municípios, especialmente acerca da competência dos Municípios de Poá e de Barueri para legislar acerca da matéria, mas ao fazê-lo, definiu qual ao alcance deve ter a lei municipal ao tratar de matéria tributária e diante do caráter objetivo de tais ações constitucionais, proferiu decisão que tem efeito “erga omnes” e vinculante aos demais órgãos do Poder Público nos termos do artigo 10, § 3º da Lei nº 9.882/1.999.
[...]
Com observância aos julgamentos acima mencionados, não cabe ao Judiciário definir qual o “preço do serviço” para a fixação da base de cálculo do ISSQN, mas apenas a lei complementar municipal com observância à Lei complementar nacional.”

Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a ratio daqueles julgamentos, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o “preço do serviço”, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal em que veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (ARE 1507987 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23-08-2024)

Ademais, no julgamento da ADPF nº 190 AgR/SP, o redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, assim se manifestou sobre a questão sob análise, in verbis:

“O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.
A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003.”

No mesmo sentido são os atuais julgados desta Suprema Corte: 

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de ausência de fundamentação. Tema RG nº 339. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN): exclusão de tributos federais da base de cálculo. Pis/Cofins. Exclusão do próprio ISSQN. Impossibilidade. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão proferido pela Corte de origem foi devidamente fundamentado e está em harmonia com o entendimento do STF, conforme verificado no julgamento das ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão proferido pela Corte de origem foi devidamente fundamentado; e se (ii) o conceito de preço de serviço, tal qual adotado pela Corte de origem, está em conformidade com o entendimento do STF sobre o tema. III. Razões de decidir 3. O art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. No julgamento das ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP, o Supremo Tribunal Federal adotou como premissa o conceito de preço de serviço como receita bruta, na qual se incluem os tributos discutidos nestes autos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realização o pagamento ao final).” (ARE 1554576 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29-08-2025)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1535322 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14-04- 2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente